Tribunal: TJSP
Processo: 2160012-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DO RECURSO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a julgamento do recurso de agravo de instrumento, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DO RECURSO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a julgamento do recurso de agravo de instrumento, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Recurso de agravo interno, apresentado pela parte autora, prejudicado.